Tribunal: TJBA
Processo: 8055353-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055353-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: WILDSON BARBOSA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
DANILO DE ALMEIDA OLIVEIRA, GUTEMBERG PEREIRA DA SILVA, CRICIA SANTOS DOS SANTOS

AGRAVADO: AMARILDO DE JESUS TEIXEIRA

Advogado(s)
:
JAIRO DE JESUS TEIXEIRA, HUGO CEZAR DA SILVA TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR POSSESSÓRIA. ESBULHO POSSESSÓRIO. POSSE NOVA. PACTO COMISSÓRIO. GARANTIA VINCULADA A IMÓVEL. DIREITO À MORADIA. IMPOSSIBILIDADE DE LEGITIMAÇÃO DE OCUPAÇÃO ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Reintegração de Posse que deferiu tutela liminar para determinar a desocupação de imóvel situado em Salvador/BA, no prazo de 15 dias, sob pena de expedição de mandado de reintegração com auxílio policial. Os agravantes sustentam inexistência de esbulho possessório, afirmando que a ocupação decorreu de negócio jurídico firmado com o filho dos antigos proprietários, mediante garantia vinculada ao imóvel, defendem a incidência de posse velha e alegam risco de desabrigo e vulnerabilidade social. Requerem a suspensão da liminar e a reforma da decisão. O agravado pugna pela manutenção do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ocupação do imóvel pelos agravantes configura exercício legítimo da posse ou esbulho possessório; (ii) estabelecer se a situação caracteriza posse nova apta a autorizar tutela possessória liminar; (iii) determinar se o direito fundamental à moradia impede a reintegração de posse quando a ocupação decorre de ato potencialmente ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova produzida em audiência de justificação evidencia, em análise sumária própria da fase processual, verossimilhança da alegação de que o agravado exercia posse sobre o imóvel, realizou reformas e celebrou contrato de locação antes da ocupação pelos agravantes.

Os documentos juntados pelos próprios agravantes indicam empréstimo firmado com o filho dos antigos proprietários, com vinculação do imóvel como garantia, circunstância que revela indícios de pacto comissório, vedado pelos arts. 1.365 e 1.428 do Código Civil.

O pacto comissório viola o equilíbrio contratual, favorece enriquecimento sem causa e não constitui fundamento legítimo para aquisição ou manutenção da posse.

A apropriação de bem alheio como forma de satisfação de crédito, ainda que sob roupagem contratual, mostra-se incompatível com o ordenamento jurídico.

O alegado esbulho possessório ocorreu em dezembro de 2024, dentro do prazo de ano e dia, caracterizando posse nova e afastando a tese de impossibilidade de concessão de liminar possessória.

O direito fundamental à moradia exige proteção constitucional, mas não legitima ocupação derivada de situação potencialmente ilícita ou incompatível com o sistema jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A posse fundada em instrumento contratual com indícios de pacto comissório não configura exercício legítimo do direito possessório.

O esbulho possessório ocorrido dentro do prazo de ano e dia caracteriza posse nova e autoriza tutela liminar de reintegração.

O direito à moradia não legitima permanência em imóvel quando a ocupação decorre de situação incompatível com o ordenamento jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
n.

8055353-97.2025.8.05.0000, da Comarca do Salvador, em que figuram, como Agravantes, WILDSON BARBOSA CARVALHO e OUTRO
,
e, como Agravado,

AMARILDO DE JESUS TEIXEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.